Tribunal: STF
Processo: ARE 704396
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS PARA REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO, RELATIVAMENTE AOS MESES DE JUNHO DE 1999 E MAIO DE 2004. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 685.029-RG (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI - TEMA 589).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.